Tribunal: TJBA
Processo: 8020186-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020186-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM DAMACENO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ATHAYDE DA SILVA, ESTAINER BRAGA ADVINCOLA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DALVO ANTONIO MENDES e outros

Advogado(s)
:
PABLO DE JESUS MACEDO, LOURIVAL ROSA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CAUTELAR DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RETIFICAÇÃO DE ÁREA SEM ANUÊNCIA DE CONFRONTANTES. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Joaquim Damaceno Santos
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação nº 8002143-18.2024.8.05.0243, em trâmite na Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra/BA, que deferiu liminarmente o pedido de bloqueio da matrícula nº 1.169 do Registro de Imóveis da Comarca de Seabra/BA, até ulterior decisão, sob alegação de indícios de irregularidade na averbação retificadora (Averbação AV-013). O agravante alega a regularidade do procedimento de retificação, prejuízo ao seu direito de propriedade e ilegitimidade ativa dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio cautelar da matrícula nº 1.169 do Registro de Imóveis é medida cabível diante de indícios de irregularidade na averbação retificadora; (ii) determinar se os agravados possuem legitimidade ativa para requerer a medida; e (iii) estabelecer se a retificação da área foi realizada de forma regular, conforme a Lei nº 6.015/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio cautelar da matrícula encontra respaldo no art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73, como instrumento destinado a resguardar a segurança do sistema registral e a prevenir danos de difícil reparação, sendo admissível quando houver indícios de irregularidade no registro e risco de consolidação de direitos de terceiros de boa-fé.

A retificação administrativa da matrícula, que resultou no acréscimo de 357.460,24 m2 à área original do imóvel, não observou de forma rigorosa os requisitos previstos no art. 213 da Lei nº 6.015/73, especialmente quanto à anuência dos confrontantes, cuja ausência enseja a instauração de procedimento judicial para eventual suprimento.

Os agravados, na qualidade de herdeiros do espólio de Thomaz Pereira Mendes, possuem interesse jurídico direto na preservação da área supostamente sobreposta pela retificação, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.

A medida cautelar de bloqueio não implica perda definitiva do direito de propriedade, mas apenas restrição temporária para evitar a prática de atos que possam frustrar a eficácia de futura decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio cautelar de matrícula imobiliária é admissível quando houver indícios de irregularidade em procedimento de retificação de área, nos termos do art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73.

A ausência de anuência dos confrontantes em retificação administrativa enseja a necessidade de decisão judicial para suprir a formalidade prevista no art. 213 da Lei nº 6.015/73.

Os herdeiros de imóvel potencialmente atingido por retificação de área possuem legitimidade ativa para requerer medidas cautelares destinadas a preservar o patrimônio hereditário.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.015/73 (arts. 213 e 214, § 3º); CPC/2015, arts. 294, 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5000241-28.2023.8.13.0879, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 17.07.2024. TJ-ES, Apelação Cível nº 0021064-59.2019.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 30.01.2024. TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1695495-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.09.2024. TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0733780-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8020186-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado
s
, respectivamente,
JOAQUIM DAMACENO SANTOS
e
DALVO ANTONIO MENDES
e
ROSA ANGELA MENDES SENNA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do instrumental para
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA